Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702597-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA D E S P A C H O Diante da notícia do julgamento do REsp 2016629/DF (ID 37577875), concedo às partes o prazo comum de cinco dias para se manifestarem, caso queiram, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora